Tribunal: TCU
Processo: 022.203/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por R2 Comércio e Serviços Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90023/2024, sob a responsabilidade da Escola de Especialistas da Aeronáutica, cujo objeto é a aquisição de insumos, fármacos e materiais de embalagem para o Grupo de Saúde de Guaratinguetá.

Inteiro teor:
Acórdão 2179/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por R2 Comércio e Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90023/2024, sob a responsabilidade da Escola de Especialistas da Aeronáutica, cujo objeto é a aquisição de insumos, fármacos e materiais de embalagem para o Grupo de Saúde de Guaratinguetá (SP); Considerando que a representante formula pedidos para apurar a responsabilidade do pregoeiro, demais servidores envolvidos no certame e da licitante Vibrothers Soluções (Lucas O. Santos Ltda.), bem como seja determinada a desclassificação da aludida empresa por ter retirado proposta referente ao item 251 do pregão sem apresentação de justificativa, nos termos do art. 155, V, da Lei 14.133/2021 (o licitante será responsabilizado ao não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado); Considerando que as alegações da inicial foram objeto de exame do pregoeiro em recurso administrativo manejado pela representante; Considerando que, quanto ao item 251, o certame fora considerado fracassado (peça 13, p. 1); Considerando que não constam dos autos que a retirada da proposta tenha decorrido de conduta ilícita por parte da empresa Vibrothers Soluções; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 21-23, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Escola de Especialistas da Aeronáutica e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 022.203/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Escola de Especialistas da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: R2 Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ: 35.053.417/0001-05). 1.6. Representação legal: Rafael Carvalho Neves dos Santos (66939/OAB-PR) e Wellington Garcia (108912/OAB-PR), representando R2 Comércio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.